Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712757-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: B. S. M. B.S.M. Agravada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por B.S.M. e B.S.M., representados por A.G.S., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0703957-04.2025.8.07.0007. Sobreveio a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deferiu o requerimento de antecipação de tutela recursal (Id. 70476236). A agravada deixou de oferecer contrarrazões ao recurso, de acordo com a certidão referida no Id. 72186435. Em seguida, os recorrentes informaram que o Juízo singular reconsiderou a decisão ora impugnada, razão pela qual afirmam a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal (Id. 73342275). É a breve exposição. Decido. Como anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0703957-04.2025.8.07.0007. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Percebe-se que a iniciativa recursal em análise tem por objetivo, exclusivamente, o deferimento da gratuidade de justiça em favor dos agravantes. Ocorre que, de acordo com informações obtidas por meio de pesquisa efetuada no sistema eletrônico de andamentos processuais mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), é possível constatar que o mencionado benefício já foi concedido, mediante decisão interlocutória superveniente, proferida pelo Juízo singular (Id. 231744398 dos autos do processo de origem). Assim, como o provimento jurisdicional ora almejado já foi concedido, não subsiste o interesse recursal incialmente nutrido pelos recorrentes, razão pela qual o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido, nos moldes da norma estabelecida no art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa promanda deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. RECUSA DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. A gratuidade da justiça concedida no 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060/1950. Assim, considerando que o benefício já foi obtido no Juízo de origem e não foi revogado, não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara. Recurso não conhecido nessa parte. 2. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. 3. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano. 4. No caso dos autos, a aferição da eventual ilegalidade na recusa de renovação da matrícula do apelante, fundamentada em suposta agressão verbal praticada por sua mãe a uma professora e a consequente violação ao regimento interno da escola, demanda instrução probatória, o que não se mostra possível em sede de mandado de segurança. 5. Diante da inexistência de direito líquido e certo, condição fixada no art. 1o da Lei n. 12.016/2009, inadequada a via eleita. 6. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida.” (Acórdão 1899214, 0752740-16.2023.8.07.0001, Relator(a):RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, à vista do proferimento da aludida decisão interlocutória pelo Juízo singular, constata-se a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator